Tribunal: TJDFT
Processo: 0734118-15.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. ACTIO NATA. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta ante a sentença em que se pronunciou a prescrição da pretensão autoral de recebimento de indenização por danos materiais decorrentes de desfalques em conta vinculada ao PASEP, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança de atualização de valores.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar qual o termo inicial da contagem do prazo prescricional para o ressarcimento de danos havidos em contas individuais vinculadas ao PASEP e, portanto, se a prescrição se operou.
III. Razões de decidir.
3. A pretensão ao ressarcimento de danos em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal, conforme fixado pelo STJ no Tema 1.150.
4. O termo inicial da prescrição é a data em que o titular toma ciência dos desfalques.
5. Comprovado que o saque integral da conta ocorreu em 21/3/2002, e a ação foi ajuizada em 1o/7/2025, ultrapassado o prazo de 10 anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição.
6. Aplicação do princípio da actio nata, sendo irrelevante a data de obtenção dos extratos bancários, pois a ciência do dano ocorreu no momento do saque.
IV. Dispositivo e Tese.
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "O prazo prescricional decenal para a pretensão ao ressarcimento de danos em conta vinculada ao PASEP tem como termo inicial a data em que o titular toma ciência inequívoca do dano, sendo ela caracterizada pelo saque dos valores ou acesso aos extratos bancários."
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 189.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0710258-89.2024.8.07.0010, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a T. Cível, j. 18.06.2025, p. 03.07.2025.